Tribunal: TJMT
Processo: 1003543-50.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1003543-50.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MPEMT - TERRA NOVA DO NORTE (AGRAVANTE), MILTON JOSE TONIAZZO - CPF: 227.896.930-72 (AGRAVADO), EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS 00725131950 - CNPJ: 18.403.138/0001-05 (AGRAVADO), EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS - CPF: 007.251.319-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLA ANDREA CALEGARO - CPF: 014.093.920-23 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 1o VOGAL.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS CONTEMPLANDO TÃO SOMENTE O EFETIVO PREJUÍZO – PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE MULTA CIVIL – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 7o, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, a indisponibilidade de bens deve recair sobre bens que assegurem, exclusivamente, o integral ressarcimento do dano, não abrangendo assim, a multa civil, prevista a título de penalidade, no artigo 12 da mencionada legislação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que nos autos da ação civil pública no 1000032-80.2019.8.11.0085, movida em desfavor de Milton José Toniazzo e Outros, que deferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens, tão somente em relação ao efetivo prejuízo, não contemplando a multa civil.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, o responsável pelo ato de improbidade administrativa está sujeito ao ressarcimento integral do dano e pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial.

Argumenta que, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, a indisponibilidade de bens deve se limitar ao valor que assegure o integral ressarcimento ao erário e do valor de eventual multa civil.

Afirma que, constatada a lesão ao erário no valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), somada à possibilidade de aplicação de multa de até três vezes, de rigor a determinação de indisponibilidade de bens na importância de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Com base nestes fundamentos, pugna pela indisponibilidade dos bens, contemplando o efetivo prejuízo somado ao valor da multa civil. No mérito, requer o provimento do recurso.

O requestado efeito suspensivo restou indeferido.

Sem contrarrazões (id. 8010560).

O parecer ministerial se manifestou pelo provimento do recurso (id. 8644024).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor dos Agravados, ao fundamento de que, o Prefeito Municipal autorizou, mediante dispensa de licitação, a contratação de empresa pra prestação de serviços terceirizados de assessoria e capacitação de servidores, para o envio de informações para o Tribunal de Contas do Estado.

Narra o
Parquet
na exordial que, contatou-se que não houve a efetiva prestação de serviços no período entre janeiro a maio de 2014, não obstante a existência de ordens de pagamento, notas fiscais e de empenho.

Por tal razão, pugna o Ministério Público pelo decreto de indisponibilidade de bens, compreendendo o valor do efetivo prejuízo, de sete mil e quinhentos reais, acrescido da quantia de trezes vezes a multa civil, compreendendo no total o numerário de trinta mil reais.

Sobreveio a decisão agravada, que deferiu o decreto de indisponibilidade de bens, tão somente em relação ao efetivo prejuízo.

Pois bem.

O cerne da questão subiste em aferir a possibilidade de decreto de indisponibilidade de bens, abrangendo além do efetivo prejuízo, o valor da multa civil.

Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único.
A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica,
está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações
, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
ressarcimento integral do dano
, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos,
pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial
e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;”

Como se sabe, o decreto de indisponibilidade de bens visa a assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4o do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.

De acordo com a jurisprudência assente na Colenda Corte Superior, desnecessário se mostra para a concessão da medida que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos a parte.

Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado da robustez necessária, apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, devem ser demonstrados fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato improbo.

No caso em análise, examinando a documentação trazida aos autos é possível, concluir que a conduta dos Agravados causaram danos à administração.

Nesse contexto, existindo indícios suficientes de prejuízo ao erário, mediante a contratação de empresa com dispensa de licitação e a realização de pagamentos sem evidência de prestação de serviço, de rigor o decreto de indisponibilidade de bens no valor do efetivo prejuízo.

Entretanto, no que tange à aplicação de penalidades, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Destarte, não vislumbro,
in initio litis
, a imprescindibilidade na determinação de indisponibilidade de bens, a compreender o efetivo prejuízo somada à possível multa, a ser eventualmente aplicada ao final do processo.

Não é de desconhecimento deste Relator que o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de admitir o decreto de indisponibilidade de bens, compreendendo o valor da multa civil.

Entretanto, tal entendimento, salvo melhor juízo, implica em verdadeira antecipação de efeitos de futura condenação que poderá porventura não se concretizar, de modo que a comprovação da prática de atos ímprobos deve ser realizada após instrução probatória.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA- MUNICÍPIO DE ILHACOMPRIDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS - AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE - CONTRATAÇÃO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO – FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS – FUMUS BONI JURIS CARACTERIZADO – PERICULUM IN MORA PRESUMIDO - ENTENDIMENTO CONSOLIDADOPELO STJ - TEMA No 701 -
INDISPONIBILIDADE DEBENS- ADMISSIBILIDADE- MONTANTE BLOQUEADO DEVE LIMITAR-SE AO VALOR DOSUPOSTO DANO - EXCLUSÃO DO VALOR DA MULTA CIVIL
- PRECEDENTES DESTA 10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA PARA REDUZIR O VALOR OBJETO DO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP, AI 2249504-93.2019.8.26.0000, Rel. Paulo Galizia, 10a Câmara de Direito Público, DJ 16/12/2019).

Posto isso, não obstante a existência de precedentes em sentido diverso, filio-me à tese de que, a indisponibilidade de bens deve recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, da Lei de Improbidade Administrativa,
não abrangendo assim, a multa civil, prevista a título de penalidade, no artigo 12 da mencionada legislação.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020